Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713832-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS, contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721387-26.2021.8.07.0001, proposta por DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES e JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120979222 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais desde a intimação para oferecimento da réplica, inclusive da sentença objeto de cumprimento (ID 109954352 do processo de origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante alega a ocorrência de nulidade da intimação acerca do teor da r. sentença objeto do cumprimento, porquanto o nome de seu advogado não foi cadastrado no processo originário, para fins de intimação (ID's 34938277 e 34938278). Destaca que, na contestação ofertada em 22/09/2021 (ID 103915680 dos autos de origem), pleiteou que as intimações fossem realizadas em nome do advogado subscritor da peça de defesa, com juntada do respectivo mandato no dia 23/11/2021 (ID 109347267 do processo originário). O agravante sustenta, ainda, que não fora oportunizada a produção de provas, durante a fase instrutória do processo de conhecimento. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento de réplica na fase de conhecimento, inclusive da sentença, com a consequente reabertura de prazo para produção de provas. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 34938281. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar a nulidade das intimações do réu no processo de origem, diante da ausência de cadastramento do nome do seu advogado. A intimação consubstancia-se em ato pelo qual as partes tomam ciência dos atos e termos do processo, conforme o artigo 269 do Código de Processo Civil, sendo realizada, sempre que possível, por meio eletrônico, de acordo com o artigo 270 do mesmo diploma legal. O § 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil dispõe sobre as intimações de atos processuais ocorridas por publicações que não sejam em meio eletrônico, nos seguintes termos: § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. O § 5o do mesmo dispositivo prevê que, havendo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Além disso, o artigo do Código de Processo Civil estabelece que as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Assim, constata-se que é necessária a publicação dos atos processuais contendo o nome das partes em conjunto com os seus advogados, havendo nulidade, caso não seja a intimação realizada dessa forma. Na hipótese dos autos, o agravante pleiteou que as intimações a ele dirigida fossem realizadas em nome do advogado que subscreveu a contestação (ID 103915680 dos autos de origem). O instrumento de procuração foi juntado aos autos em ID 109347267 do processo originário, no dia 23/11/2021. O agravante, conforme os documentos juntados nos ID's 34938277 e 34938278, demonstrou que o nome de seu advogado não foi cadastrado no processo pela Secretaria do juízo, impossibilitando, assim, a sua regular intimação a respeito dos atos processuais praticados após o oferecimento da réplica. Ao discorrer a respeito da nulidade dos atos no processo civil, Ovídio A. Baptista da Silva tece as seguintes considerações: Os atos processuais, como todos os atos jurídicos, podem apresentar certos vícios que os tornem inválidos e ineficazes. No campo do processo civil, estes vícios em geral, decorrem da inobservância de forma por meio da qual um ato determinado deveria realizar-se. Observe-se que o conceito de forma, aqui deve corresponder ao modo pelo qual a substância se exprime e adquire existência, compreendendo, além de seus requisitos externos, também as circunstâncias de tempo e lugar, que não deixam de ser igualmente modus por meio dos quais os atos ganham a existência no mundo jurídico. 2 A falta de cadastramento do advogado constituído pelo réu no processo originário causou evidente prejuízo à defesa, uma vez que ficou impedido de tomar conhecimento dos atos processuais praticados posteriormente ao oferecimento da contestação, circunstância que evidencia a nulidade absoluta do processo, a partir do momento em que a parte ficou privada de exercer o contraditório e a ampla defesa. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ESCRITOS NÃO CARACTERIZADOS COMO DOCUMENTOS NOVOS. INOBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA LEGAL CONCERNENTE AO REGULAR TEMPO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL (ART. 435, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO PATRONO DOS RÉUS. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO. OMISSÃO DOS NOMES DOS CAUSÍDICOS DOS RÉUS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. Documentos apresentados juntamente com as razões recursais não considerados para o julgamento da apelação. 2. O § 2o do art. 272 do CPC é claro ao estabelecer a indispensabilidade da indicação dos nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nas publicações dos atos processuais, sob pena de nulidade. Havendo nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos causídicos indicados, o seu desatendimento implicará nulidade (§ 5o do art. 272 do CPC). 3. Caso concreto em que, além de não terem sido cadastrados os advogados constituídos pelos réus no sistema eletrônico PJe logo após a apresentação da contestação, todos os atos judiciais posteriores foram publicados no Diário da Justiça eletrônico - DJe sem indicação dos seus nomes. Procedimento realizado sem a devida observância da determinação legal constante no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284680, 07001091920198070007, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. De acordo com o artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O agravante somente tomou conhecimento do vício das intimações realizadas na fase de conhecimento, quando o processo já se encontrava na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que pleiteou o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a observância das exigências legais. O d. Magistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ocorrência da irregularidade apontada, considerou incabível o reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que a sentença exarada nos autos já se encontrava transitada em julgado. Ressaltou que, após o trânsito em julgado da sentença, o decisum somente pode ser desconstituído por meio de ação própria (ação rescisória ou querelas nullitatis). No entanto, em se tratando de cumprimento de sentença, é possível a discussão a respeito da nulidade do título executivo judicial, sem a necessidade de propositura de ação anulatória ou de ação rescisória. A nulidade da intimação a respeito da sentença constitui falha processual de relevância tal que compromete o próprio trânsito em julgado do decisum. Por certo, não se pode falar em trânsito em julgado da sentença, quando a parte prejudicada pelo provimento jurisdicional ficou impedida de interpor o recurso cabível, porque sequer foi regularmente intimada para este fim. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que a alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Precedentes. 1.1. A exigência de manifestação na primeira oportunidade pressupõe que a parte efetivamente tenha acesso ao processo e tome ciência inequívoca dos vícios na intimação. 1.2. No caso em tela, a parte demandada comprovou que o vício na intimação da sentença e de atos subsequentes, conforme afirmado no acórdão, além de ter se manifestado na primeira oportunidade que teve, após tomar conhecimento do vício, tornando impositiva a reforma do acórdão. 1.3. Este Superior Tribunal de Justiça admite, que a parte alegue o vício na intimação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1820508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NULIDADES DE INTIMAÇÕES. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO OU EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE PATRONO DISTINTO DAQUELE SUBSTABELECIDO PARA O FIM ESPECÍFICO DE ACOMPANHAMENTO DO FEITO EM COMARCA DISTINTA. NULIDADE. MOMENTO DE ARGUIÇÃO DO VÍCIO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE EFETIVO ACESSO AO PROCESSO E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO VÍCIO. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1- Ação proposta em 10/04/2014. Recurso especial interposto em 28/11/2016 e atribuído à Relatora em 17/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se é admissível o reconhecimento da nulidade de atos processuais em razão de vícios ocorridos nas intimações, inclusive da sentença de mérito e que resultou no trânsito em julgado da ação negatória de paternidade. 3- É admissível o reconhecimento da nulidade de intimação da sentença por petição apresentada em 1o grau na fase de cumprimento ou de execução do julgado. Precedentes. 4- É nula a intimação realizada apenas em nome do substabelecente quando há patrono substabelecido com o propósito específico de acompanhar o processo em comarca distinta, ainda que não tenha havido pedido expresso de intimação em nome do substabelecido. Precedentes. 5- Para que incida a orientação desta Corte segundo a qual o vício existente na regularidade da intimação deverá ser arguido pela parte interessada na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, é indispensável que a parte efetivamente tenha acesso ao processo e tome ciência inequívoca dos vícios na intimação, o que não se verifica na hipótese em que a primeira manifestação da parte somente noticia fatos novos e não se relaciona, nem mesmo indiretamente, com as decisões judiciais e os atos processuais dos quais não fora intimada. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1778384/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ARESTO DA APELAÇÃO, CUJA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVOU O PEDIDO EXPRESSO DE QUE AS FUTURAS INTIMAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DOS PATRONOS INDICADOS PELA PARTE. ARTS. 154, 245, 236, § 1o, e 247 DO CPC. OFENSA CARACTERIZADA. ART. 503, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO EVIDENCIADA. RESSALVA FEITA PELO RECORRENTE AO EFETUAR O DEPÓSITO. APELO NOBRE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A intimação do acórdão proferido pela Corte de origem, ainda no processo de conhecimento, sem a observância do pedido do ora recorrente de que as futuras intimações fossem feitas em nome dos advogados apontados pela parte implica afronta à regra do art. 236, § 1o, do CPC, cuidando-se de nulidade absoluta, que pode ser decretada de ofício e que enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos da reiterada orientação deste Pretório. Precedentes. 2. Caso em que o executado/recorrente tomou ciência do trânsito em julgado do aresto apenas quando os autos foram baixados à primeira instância e foi determinada a execução do decisum, momento em que o Banco peticionou ao Juízo de primeiro grau arguindo o vício relativo à intimação. 3. Providência compatível com a regra do art. 245 do CPC, segundo a qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, bem como com o precedente proferido por este Tribunal, no qual ficou decidido que " A nulidade deve ser argüida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Se o acórdão transitou em julgado por irregularidade da intimação, que, por erro do cartório, foi feita em nome de advogado que não mais representava a parte, e esta só tomou conhecimento do fato quando foi intimada da baixa dos autos para início da execução, pode peticionar ao juiz de primeira instância alegando a nulidade". (REsp 245.647/SC, Relator o eminente Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 19.2.2001). 4. A instituição financeira, ao efetuar o depósito da importância de R$ 2.659.591,43, ressalvou a sua intenção de impugnar a execução, motivo pelo qual viola o art. 503, parágrafo único, do CPC, a orientação firmada pela Corte de origem, que desconsiderando a expressa ressalva do Banco, concluiu que o mencionado depósito consistiu em ato incompatível com a vontade de recorrer, sobretudo na hipótese vertente, em que, além da ressalva de que iria oferecer impugnação à execução, o Banco requereu que fosse indeferido qualquer pedido de levantamento que viesse a ser formulado pelo ora recorrido e alertou que ainda se encontrava pendente o pedido de devolução do prazo recursal em razão da nulidade de intimação já referida. 5. Recurso especial parcialmente provido, para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o julgamento dos embargos de declaração 85820/2009 (fls. 155/159) pela eg. Corte Estadual, determinando-se nova publicação, constando os nomes dos advogados indicados pelas partes. (REsp 1213920/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 05/08/2011) Portanto, levando-se em consideração que, no caso dos autos, as intimações na fase de conhecimento não foram realizadas em nome do advogado constituído pelo agravante, tem-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão de reconhecimento da nulidade do processo originário. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença n. 0721387-26.2021.8.07.0001, até o julgamento do recurso. Intime-se as agravadas, para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. DA SILVA, Ovídio A. Baptista, Curso de processo civil, 8. Ed., São Paulo, Ed. RT, 2008, vol 1, t. I.